Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-59.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo bancário. Fraude em operações eletrônicas. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral configurado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de empréstimo contratado mediante fraude, determinou a abstenção de cobranças e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a responsabilidade da instituição financeira por operações fraudulentas realizadas no ambiente bancário; (ii) a validade do contrato impugnado; e (iii) a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado.
III. Razões de decidir
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.
4. A inexistência de manifestação válida de vontade afasta a formação do negócio jurídico, impondo o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a cessação das cobranças.
5. A contratação fraudulenta de empréstimo, acompanhada da manutenção de cobranças indevidas, configura dano moral indenizável, prescindindo de prova do prejuízo extrapatrimonial.
6. O quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado quando compatível com a gravidade da conduta e a extensão do dano.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 104 e 927; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2045544, APC 0717368-46.2023.8.07.0020, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 11/09/2025; TJDFT, Acórdão 1723035, APC 0706671-87.2018.8.07.0004, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 28/06/2023.